Tribunal: TJES
Processo: 5010047-12.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010047-12.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CHARLES DE SOUZA BRANDAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS DE FORMA INIDÔNEA - CABIMENTO - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. A circunstância judicial relativa à personalidade do agente foi fundamentada de forma genérica, ensejando dessa forma que a mesma não seja valorada negativamente, uma vez que não há nos autos elementos suficientes para tanto. 2. Com relação às circunstâncias do crimes, foi devidamente embasada pelo magistrado sentenciante, não carecendo de modificações. 3. A pena-base não pode ser reduzida ao patamar mínimo legal em virtude de existir circunstância judicial desfavorável ao revisionante. 4. Substituição da pena imposta por restritiva de direitos, não é possível ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal . Pedido parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal manejada por
CHARLES DE SOUZA BRANDÃO
, em face da sentença que condenou o revisionante pelo crime previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal Brasileiro, à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Sustenta a defesa que a sentença, no que diz respeito à fixação da pena-base, valorou de forma inidônea as circunstâncias judiciais relativas à personalidade e às circunstâncias do crime, devendo a pena-base ser fixada no patamar mínimo legal, com a fixação de regime aberto, e a substituição por penas restritiva de direito.

Em parecer ministerial, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela procedência parcial da presente revisional.

Feito relatado remeta-se à revisão (art. 79, IV do RITJES).

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010047-12.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CHARLES DE SOUZA BRANDAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: VANESSA RIBEIRO CHAVES - MG199396

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal, manejada por
CHARLES DE SOUZA BRANDÃO
, em face da sentença que condenou o revisionante pelo crime previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal Brasileiro, à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Na inicial, sustenta a defesa que a sentença valorou de forma indevida as circunstâncias judiciais da personalidade do agente, alegando que o magistrado estaria violando o princípio de presunção da inocência, e, nas circunstâncias do crime, o magistrado estaria incorrendo em
bis in idem
, devendo, dessa forma, a pena-base imposta ao revisionante ser fixada em seu patamar mínimo legal.

Alega, ainda, que o regime inicial deve ser o aberto, devendo ser a pena privativa de liberdade ser substituída por restritivas de direito.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e, após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, a fixação de pena-base no mínimo legal, por meio da reanálise das circunstâncias judiciais da personalidade e circunstâncias do crime, bem como pela mudança de regime para o aberto e a substituição por penas restritivas de direito.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que assiste razão à defesa apenas com relação ao pleito, relativo à valoração da circunstância judicial da personalidade do agente.

Para melhor esclarecer o entendimento, vejamos trechos da sentença objeto do pedido:

[...] Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no art. 5º, XLVI, da CF/88, e atento às diretrizes do art. 59 e 68 do CP, passo à dosimetria.

Embora a lei não preveja percentuais mínimo e máximo sobre a exasperação de cada circunstância judicial desfavorável, o critério de 1/8 (um oitavo) – sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo abstratamente previstos pelo tipo penal (05 anos) - é o que vem majoritariamente estabelecido pela jurisprudência do Eg. TJES para a avaliação do art. 59 CP (TJES, Classe: Apelação, 20103581433, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/02/2013, Data da Publicação no Diário: 21/02/2013).

Dessa forma, partindo do mínimo legal (03 anos) e mostrando-se razoável a fração de 1/8, tendo em vista a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais a serem levadas em conta nessa etapa, passo à sua análise:

IV - Personalidade do Agente: voltada para a prática de crime, eis que responde a outros processos criminais, já tendo sido condenado, inclusive pela prática do mesmo delito [...]

[...] VI – Circunstâncias do crime: são desfavoráveis ao réu, eis que trafegou em via pública com veículo que estava com placa trocada, o que dificulta a identificação do mesmo[...]

[...] Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa[...]

[...] Inexistindo outras circunstâncias ou causas a influírem no apenamento, torno a pena DEFINITIVA em 04 (QUATRO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO e 97 (NOVENTA E SETE) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.[...]

No que diz respeito à personalidade do agente, de fato, o magistrado sentenciante fundamentou de forma genérica a personalidade do agente, ao mencionar que a personalidade do agente é voltada para a prática de crime, eis que responde a outros processos criminais, já tendo sido condenado, inclusive pela prática do mesmo delito, o que se mostra divergente ao princípio da presunção da não culpabilidade, adotado amplamente pelo STJ, conforme segue:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES PARA VALORAR DESFAVORAVELMENTE A PERSONALIDADE DO AGENTE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Robson Vinicius dos Santos Silva, condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O impetrante pleiteia a fixação do regime aberto, com base no princípio da proporcionalidade e no art. 33, § 2º, c, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de condenações anteriores para valorar negativamente a personalidade do paciente configura ilegalidade na fixação da pena-base; e (ii) determinar o regime inicial de cumprimento de pena adequado, considerando a reincidência do paciente e as circunstâncias judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que condenações transitadas em julgado, quando não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas a título de maus antecedentes e não como fundamento para desvalorar a personalidade do agente, sob pena de bis in idem (EREsp n. 1.688.077/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/8/2019).

4. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamento idôneo para afastar a pena-base do mínimo legal, conforme a Súmula 444/STJ.

5. No caso concreto, a pena-base do paciente foi fixada acima do mínimo legal sob a justificativa de personalidade voltada para o crime, com apoio na certidão de antecedentes criminais, o que contraria a jurisprudência desta Corte.

6. Fixada pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, mas presente a reincidência, deve ser fixado o regime semiaberto, conforme o art. 33, § 2º, c, e art. 59, § 3º, ambos do Código Penal e Súmula n. 269/STJ.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO.

(HC n. 931.538/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Dessa forma neutralizo a circunstância da personalidade.

Em relação às circunstâncias do crime, não merece acolhimento o pleito, tendo em vista que se encontra devidamente fundamentada, com base nos elementos trazidos pelo conjunto probatório constante nos autos, não vislumbrando a ocorrência de
bis in idem
.

Assim, fixo a pena-base em 04(quatro) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento, ou diminuição, torno definitiva a pena em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

No que diz respeito ao pedido de modificação do regime inicial, o magistrado sentenciante, de forma acertada, realizou a detração penal para fins de fixação de regime e fixou o regime aberto, assim sendo, não há o que se discutir sobre tal pedido.

Com relação à substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, torna-se inviável, tendo em vista que o revisionante não possui todos os requisitos necessários constantes nos art. 44 do Código Penal.

Merece destaque o fato de que o revisionante responde por outros crimes, bem como possui condenação pelo mesmo tipo penal, em outro processo, e a aplicação de penas restritivas de direito não estaria cumprindo com a finalidade útil do processo.

Ante tudo o que foi exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido revisional.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para neutralizar a circunstância da personalidade, bem como
fixar a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Acompanho o eminente relator para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o recurso.